Tribunal: TJMT
Processo: 1003116-44.2021.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003116-44.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCINALDO ARAUJO FRANCA - CPF: 012.356.821-88 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003116-44.2021.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Francinaldo Araújo França

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser excluído o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários.”.

O autor alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, por débito no valor de R$ 114,00, disponibilizado em 18.01.2018, uma vez que desconhece a origem do débito.

Em que pese às alegações da parte Recorrida, no sentido de que débito questionado na inicial é devido e a inscrição é lícita, não restou cabalmente comprovada à existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação, ônus que lhe incumbia de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A simples juntada de telas do sistema interno da empresa, quais foram impugnados pelo autor, assim, não restou evidenciado cabalmente a celebração de contrato entre as partes e a origem do débito questionado.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
” que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, analisando o extrato anexo a petição inicial, constato a informação de que o autor possui 30 dívidas no SPC, sendo que o contrato sob nº 333458, foi incluído em 10.01.2018, pela empresa Lojão dos Móveis LTDA, e inexiste informação de que o débito foi inserido de forma indevida ou declarado a sua ilegalidade.

Deste modo, não restando demonstrado que a anotação preexistente supramencionada era ilegítima, com fundamento pelo estatuído no Enunciado da Súmula acima mencionada, entendo que o Recorrido não tem direito a indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para declarar inexistente

o débito
sub judice,
no valor de R$ 114,00, datado em 18.01.2018, bem como para afastar a condenação a título de pedido contraposto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021